Tribunal: TJDFT
Processo: 0725534-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725534-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DA SILVA TEIXEIRA, HEVELLYN TEIXEIRA DOS SANTOS, HELLOREN TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SIMONE LILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS, WALISSON KEVIN DE SOUZA OLIVEIRA, JESSICA QUEROLEM DE SOUZA OLIVEIRA, SANDRA LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS, WISLANNY KETHEN DE SOUZA OLIVEIRA, JONATHAN KESLEI DE SOUZA OLIVEIRA, SONIA LEILA OLIVEIRA DOS SANTOS, WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Maria Helena da Silva Teixeira contra decisão do e. Juízo da Quarta Vara de Família, de Órfãos e de Sucessões de Ceilândia/DF (processo n.o 0729128-59.2017). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita, deferida na origem. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator